Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos.
Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22 -- o condenado ainda cumpre pena por crime impeditivo à concessão do indulto (§ único do art. 11 c/c art. 7o, I, do decreto) --, não se concede indulto pleno. Agravo não provido.